Tribunal: TJMT
Processo: 1000892-95.2023.8.11.0035
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000892-95.2023.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violação de domicílio, Contra a Mulher, Violência Psicológica contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADRIANO ARAUJO SOUZA - CPF: 058.628.751-58 (APELANTE), JOAO VICTOR ZORRON SOARES - CPF: 041.430.251-67 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO GALDINO BARBOSA - CPF: 000.778.341-86 (TERCEIRO INTERESSADO), KEVERSON SILVA REZENDE - CPF: 049.707.921-60 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDIONOR DOMELIDE DE ALMEIDA - CPF: 818.895.931-68 (VÍTIMA), SILMARA DO ESPIRITO SANTO DE JESUS - CPF: 465.564.028-69 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. VIAS DE FATO, VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER, DANO QUALIFICADO E INVASÃO DE DOMICÍLIO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PARCIAL PROVIMENTO. VIAS DE FATO E DANO QUALIFICADO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. DÚVIDA SOBRE A COABITAÇÃO. ELEMENTO TÍPICO NÃO COMPROVADO. DANO PSICOLÓGICO. AMEAÇA DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO EMOCIONAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE AMEAÇA. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO À VÍTIMA. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. OBRIGAÇÃO AFASTADA. DANO MATERIAL. VALOR DESPROPORCIONAL COM A PROVA DOS AUTOS. MONTANTE REDUZIDO, DE OFÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública contra sentença que condenou o réu pela prática da contravenção penal de vias de fato (art. 21, caput, LCP) e dos crimes de dano qualificado (art. 163, parágrafo único, I, CP), violência psicológica contra a mulher (art. 147-B, CP) e invasão de domicílio qualificado (art. 150, §1º, CP), em concurso material, à pena total de 24 dias de prisão simples, 1 ano, 4 meses e 5 dias de detenção, 8 meses e 5 dias de reclusão e 13 dias-multa, em regime inicial aberto.

2. Fatos relevantes: (
i
) apelante que ingressou na residência onde a vítima se encontrava, a agrediu fisicamente - sem produzir lesões corporais - a ameaçou de morte e destruiu bens pertencente à ofendida; (
ii
) vítima negou em juízo que as ameaças lhe causaram danos emocionais; (
iii
) contradições nos relatos da ofendida nas duas fases da persecução penal quanto à coabitação com o réu; (
iv
) ausência de pedido expresso de condenação ao ressarcimento de danos morais sofridos pela vítima; (
v
) reparação material fixada em patamar muito superior à prova da extensão dos danos.

3. Requerimentos do recurso: (
i
) absolvição por insuficiência de provas; (
ii
) subsidiariamente, afastamento da indenização moral arbitrada à vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em: (
i
) verificar se há provas suficientes para a condenação pelos crimes imputados ao réu; (
ii
) analisar a possibilidade de afastamento da indenização arbitrada na sentença; (
iii
) averiguar, de ofício, a proporcionalidade da indenização por danos materiais fixada em favor da ofendida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Consoante preconizam o Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero e a jurisprudência pátria, nos delitos e contravenções penais cometidas no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância probatória.

6. A versão apresentada pela vítima, essencialmente harmônica nas duas fases da persecução penal, conjugada com as provas testemunhais e demais elementos de convicção, constitui conjunto probatório suficiente para condenação pela contravenção de vias de fato e pelo delito de dano qualificado.

7. O crime de invasão de domicílio deve ser afastado, em razão da dúvida razoável sobre a coabitação do réu no imóvel, aplicando-se o princípio do
in dubio pro reo
.

8. O crime de violência psicológica contra a mulher deve ser desclassificado para o crime de ameaça (art. 147, CP), pois, embora comprovadas as ameaças, não há elementos suficientes para demonstrar o dano emocional exigido pelo tipo penal do art. 147-B do Código Penal.

9. Nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher o dano moral é
in re ipsa
, de modo que exige tão somente pedido expresso, requisito não observado na espécie, de modo que se impõe o afastamento da indenização arbitrada à ofendida.

10. De rigor a minoração do valor da reparação por danos morais fixada à ofendida, de ofício, diante da desproporcionalidade entre o montante estabelecido na sentença e a extensão dos danos comprovados nos autos.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso parcialmente provido.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art.386, VII, 387, IV; LCP, art. 21, caput; CP, arts. 147,
caput
, 147-B, 150, §1º, 163, parágrafo único, I; Lei n. 11.340/2006, art. 5°, III; Resolução CNJ n. 492/2023.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 8429971/SC, Tema Repetitivo n. 983; TJMT, 0000939-27.2019.8.11.0100; TJMG, ApCrim 1.0016.16.003987-7/001.

RELATÓRIO

EX
MO
.
SR.
DES
. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública de Mato Grosso em favor do acusado
Adriano Araújo Souza
, contra
a
sentença proferida pelo Juízo da Vara
Única
da Comarca de
Alto Garças
,
nos autos da ação penal n. 1000892-95.2023.8.11.0035, que o condenou pela prática da contravenção penal de vias de fato (art.21, caput, LCP), e
dos delitos de
dano qualificado (art.163, parágrafo único, I, CP)
,
violência psicológica contra a mulher (art.147-B, CP)
e invasão de domicílio qualificado (art.150, §1°, CP), em concurso material de crimes, à pena total de
24 (vinte e quatro) dias de prisão simples
;
01 (um) ano, 04 (quatro) meses
e
05 (cinco) dias de detenção,

e
08 (oito) meses

e
05 (cinco) dias de reclusão
e
13 (treze) dias-multa
,
em regime inicial
aberto
(id. 256194737).

N
as
razões recursais
,

a
defesa técnica pugna pela absolvição do recorrente

d
os
delitos por insuficiência de provas
, com base no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.
Subsidiariamente
,
requer o afastamento da indenização
moral
arbitrada à vítima
(id.

265582364
).

Em sede
de
contrarrazões
,
o Ministério Público
pugnou
pel
a

rejeição

do apelo
(id.
265582366
).

Instada a se manifestar, a Procurador
ia-Geral de Justiça

opinou pelo
parcial
provimento

do recurso
, tão somente para que o acusado seja absolvido do
crime
de invasão de domicílio qualificado
(art.150, §1°, CP)

e para que seja afastada a indenização moral
à
vítima. Sugere, de ofício,
a minoração da indenização à título de danos materiais
estipulada na sentença

(id.
275072358
).

É a síntese do
necessário.

VOTO

EX
MO
.

SR.

DES. HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara
Criminal:

O
apelante

Adriano Araújo Souza

foi denunciado
com
o
incurso na prática d
a contravenção de vias de fato (art.21,
caput
, LCP) e dos crimes
de

dano qualificado (art.163, parágrafo único, I, CP)
, violência psicológica contra a mulher (art.147-B, CP)
e invasão de domicílio qualificado (art.150, §1°, CP)
,

em concurso material de crimes, tendo em vista o
seguinte contexto del
ituoso narrado na peça inaugural
:

“(...)
A vítima e o denunciando mantiveram união estável por 02 (dois) anos e dessa relação tiveram uma filha.

Houve o término, mas ADRIANO não aceitou.

No dia dos fatos, o denunciando visualizou a vítima no rodeio que estava acontecendo na cidade, ocasião em que a abordou por diversas vezes querendo controlar seus passos e ações.

Para evitar embates, a vítima foi embora do local por volta das 02h30min.

Após alguns minutos, por volta das 03h00min, ADRIANO compareceu à residência da vítima totalmente embriagado.

No primeiro momento, ADRIANO bateu na porta e a vítima abriu.

ADRIANO, então, entrou na residência e foi direto para quarto, querendo saber se a ofendida estava com outro homem.

Em seguida, a vítima pediu para ADRIANO sair de sua casa, mas ele se recusou dizendo que ajudava a pagar o aluguel.

O denunciando se exaltou e praticou vias de fato contra a vítima, a esganando.

A ofendida conseguiu se desvencilhar e prontamente pegou o celular e ligou para o amigo
Keverson
, pedindo socorro.

Ato contínuo, ADRIANO passou a quebrar diversos objetos no interior da residência, causando danos na porta da geladeira, num banquinho de plástico e na cama da criança.

Keverson
compareceu ao local e levou ADRIANO embora para a casa dos pais.

Alguns minutos depois, o denunciando retornou para a residência da vítima pedindo para entrar. A ofendida disse que não o deixaria entrar, momento em que ADRIANO quebrou a janela do quarto e a porta de entrada da sala.

ADRIANO passou a gritar e ameaçar a vítima, dizendo que preferia ver a filha sem mãe do que sem pai, insinuando que a mataria. Além disso, disse que se pegasse a vítima com outra pessoa, a mataria.

A ofendida, então, acionou a Polícia Militar, que realizou a prisão em flagrante do denunciando, e pleiteou Medidas Protetivas de Urgência, por temer por sua integridade física.
(...).
”
(id.
265582288
).

Regularmente instruída a ação penal,
a
pretensão punitiva foi julgada procedente,

razão pela qual o
recorrente
foi condenado à pena privativa de liberdade de
24 (vinte e quatro) dias de prisão simples
,

01 (um) ano, 04 (quatro) meses
e
05 (cinco) dias de detenção
e
08 (oito) meses
e
05 (cinco) dias de reclusão
e
13 (treze) dias-multa
, em regime inicial
aberto
, a ser

cumprida inicialmente em regime
aberto
.

1.

PEDIDO ABSOLUTÓRIO

Inicialmente e antes de adentrar no enfrentamento das alegações defensivas específicas para cada fato delitivo, necessário estabelecer premissas comuns que servirão de norte para o desenvolvimento da conclusão fática e jurídica que será adotada.

O
s
crimes apurados nesta ação penal foram praticados em contexto de violência doméstica contra a mulher, tendo em vista que o apelante e a vítima mantinham relação íntima de afeto, nos moldes do artigo 5º, III, da Lei n. 11.340/
2006.

Nesse contexto, com o fito de evitar que estereótipos negativos de gênero reproduzam formas de violência ou discriminação em julgamento de demandas que envolvam essas questões, o Conselho Nacional de Justiça tornou obrigatória a adoção, pelo Poder Judiciário, do Protocolo para Julgamento e Instrução com Perspectiva de Gênero (Resolução CNJ n. 492, de 17/03/2023).

No âmbito do Direito Penal e Processual Penal, o referido protocolo preconiza, em síntese, que seja conferida maior valia às declarações das vítimas em delitos motivados por violência de gênero, uma vez que a maioria desses crimes ocorre em ambiente doméstico, na ausência de quaisquer testemunhas.

No mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça dispõe:

“(...) Nos delitos perpetrados contra a mulher, em contexto de violência doméstica e familiar ou por menosprezo ou discriminação da condição feminina, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios. Isso porque em tais casos os delitos são praticados à clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e muitas vezes sem deixar rastros materiais. (...).”
(STJ,
AgRg
no HC 8429971/SC, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma,
DJe
de 18/04/2024).

Portanto, em delitos cometidos no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a narrativa da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos de convicção angariados aos autos, porquanto se revela como a principal, senão a única, prova de que dispõe a acusação para evidenciar a responsabilidade do acusado.

Feitas essas considerações, passa-se à análise individualizada das teses defensivas.

1.1.
Contravenção de vias de fato (art.21,
caput
, LCP)

A defesa requer a absolvição da contravenção de vias de fato
por insuficiência de provas
,
visto que a condenação estaria
subsidiada exclusivamente na palavra da vítima.

O pleito não merece acolhimento.

Por vias de fato (art. 21, da LCP) entende-se toda prática de ato de atos de violência contra a pessoa que não resultam em lesões corporais.

Nesse sentido, tem-se que a ausência de lesões aparentes é ínsita à própria contravenção penal de vias de fato, tornando-se prescindível a constatação através de laudo pericial (N.U 0000939-27.2019.8.11.0100, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/11/2022,
DJe
09/11/2022).

No caso em análise, a materialidade e autoria da contravenção penal restaram comprovadas pelo conjunto probatório reunido durante a instrução processual, em especial pela palavra da vítima, corroborada pelos relatos testemunhais e pelo contexto geral dos acontecimentos.

A vítima
Silmara Espírito Santo de Jesus
, quando ouvida em juízo, relatou que o acusado
a agrediu fisicamente
ao tentar e
sganá
-la
, contudo, conseguiu se defender
: “
Ele me empurrou e segurou no meu pescoço assim, né, apertando
". Em
outra passagem, esclareceu: "
na primeira vez que ele chegou lá em casa alterado, ele achou que eu
tava
com alguém, ele já chegou me chamando de vários tipos de nome (...) Aí, da segunda vez, ele veio, enganchou no meu pescoço, aí eu comecei a empurrar ele
”
.

Questionada pelo magistrado sobre eventuais marcas físicas, a vítima confirmou:
“
Sim, ficou uma marca no meu pescoço, do lado
direito
” (Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça – id. 275072358 – Pág. 4).

O policial militar
João Victor
Zorron
Soares
, ouvido em juízo, confirmou que a vítima estava com
“
um pouco de vermelhidão
”
na região do pescoço
no momento da prisão
do recorrente
, reforçando a narrativa acerca das agressões sofridas
(Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça – id. 275072358 – Pág. 4).

A testemunha
Keverson
Silva Rezende
, embora tenha evitado mencionar diretamente as condutas atribuídas ao réu, confirmou que esteve no local em duas ocasiões, a pedido da vítima, que lhe solicitou socorro porque o apelante estava embriagado, agindo violentamente, elementos que contextualizavam e conferiam credibilidade à narrativa de agressão física.

O réu, quando interrogado em juízo, limitou-se a alegar não se lembrar dos fatos, versão que, por si só, não tem o condão de afastar a robustez das provas que convergem para sua responsabilização.

Por fim, apesar d
e
o laudo pericial não ter constatado lesões advindas da ação do réu, somente a vítima tendo relatado uma vermelhidão momentânea
em seu
pes
coço
, conforme já assentado, a
materialidade da
contravenção penal
prescinde de laudo pericial para ser comprovada.

Assim, as provas testemunhais
e
a palavra firme e coerente da vítima formam conjunto probatório suficiente para a configuração da contravenção penal de vias de fato.

Ante o exposto, mantenho a condenação pela contravenção penal de vias de fato
.

2.1. Dano qualificado
(art.

163, parágrafo único, I, CP)

A defesa postula
a
absolvição do crime de dano qualificado, argumentando
a
ausência de provas de que tenha sido o réu o autor d
e
danos constatados nos bens da casa da ofendida.

O pleito
absolutório
não merece acolhimento.

A materialidade e autoria do delito estão amplamente demonstradas pelo conjunto probatório, em especial pelo
A
uto de
C
onstatação de
D
anos, que apontou prejuízo estimado em R$ 465,00 (quatrocentos e sessenta e cinco reais) referente aos danos causados à porta de entrada da sala, cama de solteiro, janela de vidro e peça do congelador da geladeira
(
id. 265582270).

A vítima, em sede judicial, confirmou os danos causados pelo réu
,
detalh
ando
que
ele

“
começou a quebrar meus trens lá em casa, minhas coisas, uma geladeira, a cama da minha filha entre outras coisas que eu não
tou
lembrada
".

Corroborando a narrativa da vítima, o policial militar
João Victor
Zorron
Soares
declarou que
“
os materiais a gente viu
tava

todo quebrado, a porta, a senhora estava
bem desesperada lá também
”
.

A testemunha
Keverson
Silva Rezende
, embora tenha mencionado não saber quem quebrou os objetos, confirmou ter visto os danos na casa, o que, no contexto dos depoimentos, reforça a credibilidade do relato da vítima.

O réu,
novamente
, limitou-se a afirmar não se lembrar dos acontecimentos
em seu interrogatório judicial
, versão que não afasta a consistência das provas produzidas.

Portanto, evidenciada a materialidade e a autoria do delito, impõe-se a manutenção da condenação pelo crime de dano qualificado.

1.3. Violação de domicílio (art. 150, §1º, CP)

A defesa pugna pela absolvição do crime de violação de domicílio, argumentando que não há provas suficientes para a manutenção da condenação
, visto que não ficou demonstrado que o recorrente adentrou na casa contra a vontade da ofendida.

O pleito
merece acolhimento
.

O crime de violação de domicílio, previsto no art. 150 do Código Penal, consiste em entrar ou permanecer, clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em
casa alheia
ou em suas dependências. A qualificadora do §1º incide quando o delito é praticado durante a noite, ou em lugar ermo, ou com o emprego de violência ou de arma, ou por duas ou mais pessoas.

Na presente hipótese, identifica-se patente contradição entre os depoimentos da vítima, especialmente quanto à questão da coabitação, que compromete a configuração do elemento típico

casa alheia.

No depoimento prestado em sede policial, a vítima
Silmara Espírito Santo de Jesus
afirmou categoricamente que já estava separada d
o réu
Adriano há cerca de três meses:
“
QUE viveu em união estável com Adriano por 2 anos, sendo que possuem uma filha em comum, de 1 ano e 5 meses de idade; QUE se separam há cerca de 3 meses, mas já ficaram várias vezes após o término do relacionamento
”
. Ainda, declarou que o réu
“
não paga seu aluguel, ajudou a pagar apenas uma vez após a separação
”
, sugerindo que ele não residia mais no imóvel
(id. 265582255).

Entretanto, em juízo, a vítima apresentou versão sensivelmente distinta quanto à coabitação. Ao ser questionada pela Promotora de Justiça se o réu teria entrado na casa contra sua vontade, respondeu:
“
Sim, não... como a gente ainda
tava
junto, a gente morava junto, aí ele entrou, ele chegou, eu abri a porta, né?
”
.

Nessa mesma linha, quando o magistrado a inquiriu especificamente sobre a violação de domicílio, a vítima esclareceu que, no primeiro episódio da noite, havia permitido o ingresso do réu na residência:
“
Da primeira vez, igual eu falei antes, antes do amigo dele levar ele pra casa dos pais dele por ele estar alterado, a primeira vez eu tinha sim
abrido
a porta pra ele
”
.

Apenas no segundo momento, quando o réu retornou após ser levado p
ela testemunha

Keverson
, é que teria ocorrido o ingresso forçado no imóvel:
“
Aí da segunda vez, quando o
Keverson
tinha levado ele
pra
casa dos pais dele, logo ele retorna, nesse dia eu não abri a porta, eu fiquei com medo. (...) Aí, logo em seguida, quando ele chegou, ele já
tava
em cima de mim, as coisas já
tava
quebrada, tudo no chão
”
.

A contradição quanto à situação de coabitação entre as partes à época dos fatos
fragiliza o conjunto probatório

quanto a
configuração do núcleo típico da violação de domicílio. Se de fato
“
ainda estavam juntos
”
e
“
moravam juntos
”
, como afirmado pela vítima em juízo, haveria a descaracterização do crime, já que o réu teria o direito de ingressar na residência comum.

A
divergência
entre as declarações da vítima a respeito da situação de coabitação - fundamental para caracterizar o tipo penal - gera dúvida razoável
que deve ser resolvida em favor do
acusado
, em respeito ao princípio do
in dubio pro reo
.

Assim, presente dúvida sobre a coabitação do acusado na residência, descabe a condenação pelo referido crime. Nesse sentido:

“(...)Em se tratando de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial valor probatório, pois,
via de regra
, as ameaças e agressões acontecem fora do alcance de testemunhas. Não havendo provas de que o acusado não estaria mais coabitando com a ofendida e que tivesse adentrado em residência alheia, deve ser decretada a absolvição do delito de violação de
domicílio. (...)
.
”

(TJMG, Apelação Criminal 1.0016.16.003987-7/001, Rel. Des. Paulo Cézar Dias, 3ª Câmara Criminal, julgamento em 18/12/2018, publicação da súmula em 23/01/2019).

Diante da inconsistência probatória quanto ao elemento típico da
“
casa alheia
”
, impõe-se a absolvição do réu pelo crime de violação de domicílio, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

1.4. Violência Psicológica contra mulher (art.147-B, caput, CP)

Por derradeiro, a defesa pleiteia a absolvição pelo crime de violência psicológica contra a mulher
. Para tanto, alega que a vítima negou
em juízo
que
sofreu

dano
emocional
que prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões.

O p
leito merece
parcial provimento
.

A
configuração

d
o delito de violência psicológica contra mulher
(art.147-B, CP)
exige
a comprovação do dano emocional causado à mulher, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação ou qualquer outro meio que prejudique sua saúde psicológica e autodeterminação.

Trata-se de crime material, doloso, comum e instantâneo, cuja conduta nuclear consiste no ato de causar dano emocional à vítima, isto é, provocar, gerar ou produzir gravame emocional que a prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões.

Ademais, destaca-se que o dano emocional necessário para a consumação do crime previsto no artigo 147-B,
caput
, do Código Penal não se confunde com o dano à saúde mental, de sorte que, se a conduta do agressor resultar em uma patologia médica, restará caracterizada, a depender do caso concreto, uma das modalidades do crime de lesão corporal previstas no artigo 129 do Código Penal.

Assim, o crime de violência psicológica ocorre quando o agente ativo causa um dano emocional que não gera algum tipo de patologia somática, inserindo-se, portanto, no âmbito do sofrimento que não se qualifica como doença (BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal: Parte Especial
[
arts
. 121 a 154-B
]
. Crimes contra a pessoa. 23ª Edição. São Paulo: Saraiva, 2023, v. 2, p. 500).

Na espécie, a
vítima, questionada pela defesa sobre se houve violência psicológica, respondeu negativamente:
“
Defensor Público
: A senhora naquele dia lá, sentiu que houve violência psicológica com a senhora ou não? Que é acusação aqui da denúncia? (...)
Silmara Espírito Santo de Jesus
: Acho que não
”.

Por outro lado, estão inequivocamente demonstradas as ameaças proferidas pelo réu. A vítima confirmou em juízo ter sido ameaçada:
“
Ele falava que não queria me ver com ninguém, né, que seu não fosse viver com ele eu não ia viver com ninguém e entre outras coisas (...) Ele chegou a me ameaçar na frente dos
‘
policial
’
, que foi quando os
‘
policial
’
decidiu levar ele, que ele falou que se os policiais não me levasse ele ia me matar e mesmo se ele saísse de lá ele ia me matar
”
.

Questionada pelo Defensor Público,
asseverou que se sentiu ameaçada pelas palavras proferidas pelo acusado:
“
Defensor Público
: Nesse dia, a senhora se sentiu ameaçada ou não?
Silmara Espírito Santo de Jesus
: Me senti ameaçada.
Defensor Público
: Mesmo ele
tando

embriado
? Silmara Espírito Santo de Jesus: Sim, me senti ameaçada.
”.

O policial
João Victor
Zorron
Soares
corroborou a ocorrência das ameaças:
“
É, quando ele, ele chegava a todo momento ameaçar, que era pra ela voltar
com ele, que ele já
tavam
separados já, aí ele chegava a ameaçar ela pra tentar reatar o relacionamento
(
...
)
ele ficava resmungando na viatura, quando
tava
sendo conduzido, que se ela não voltasse ele ia dar um jeito de acabar com ela
”
.

O réu, mais uma vez, afirmou não se recordar do dia em questão.

Diante do contexto probatório exposto, constata-se que embora existam provas robustas de que o réu ameaçou a vítima, não há elementos concretos que demonstrem o dano emocional efetivo ou a perturbação do pleno desenvolvimento da vítima nos termos exigidos pelo tipo penal.

Assim,
verifico que a conduta do réu
se amolda
perfeitamente ao tipo penal do art. 147 do Código Penal (ameaça), mas não há elementos suficientes para a configuração do crime de violência psicológica previsto no art. 147-B do Código Penal.

Desse modo
, acolho parcialmente o pleito recursal
e
procedo à desclassificação do crime de violência psicológica para o crime de ameaça
.

2. REDIMENSIONAMENTO DA PENA

Em razão da absolvição pelo crime de violação de domicílio e da desclassificação do crime de violência psicológica para o crime de ameaça, faz-se necessário o redimensionamento da pena.

P
ara a
contravenção de vias de fato
,
p
reservo a pena aplicada pelo juízo sentenciante
,

conforme a dosimetria realizada na sentença, fixada definitivamente em
24 (vinte e quatro) dias de prisão simples
.

Do mesmo modo, mantenho a pena aplicada pelo
J
uízo
de origem
para o crime de
dano qualificado
, estabelecida em
8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de detenção.

Em razão da desclassificação do delito de violência psicológica contra mulher para o crime de ameaça, passo a realizar
a
nova dosimetria
da infração
.

A pena prevista para o crime de ameaça é de detenção, de 1 (um) a 6 (seis) meses, ou multa.

Considerando as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade do acusado é normal à espécie. O réu não possui antecedentes. Não há elementos nos autos para se aferir a conduta social e personalidade do acusado. Os motivos do crime não extrapolaram o normal ao tipo penal.

As circunstâncias do delito são desfavoráveis, na medida em que o réu estava sob efeito de bebidas alcoólicas, o que intensificou o temor causado à vítima
, nos termos
reconhecidos na sentença
para o delito de dano qualificado e
para
contravenção de vias de fato
. As consequências advindas do crime foram as normais do tipo penal. Não se pode considerar que a vítima contribuiu para a eclosão do evento.

Assim, n
a primeira fase
do cálculo dosim
étrico
, considerando a existência de uma circunstância judicial desfavorável,
faço uso da fração paradigma
1/8 (um oitavo)
da diferença entre as penas mínimas e máximas cominada
s ao crime, o que perfaz o aumento de 18 (dezoito)
dias
.
Desta feita
,
fixo
a pena-base em
1 (um) mês
e
1
8
(
dezoito
) dias de detenção
.

Inexistem agravantes e atenuantes, tampouco
causa
s
de aumento ou diminuição de pena
a serem reconhecidas
. Assim, fixo a pena definitiva
em
1 (um) mês e 18 (dezoito) dias de detenção
.

Em razão do concurso material de crimes (art. 69 do CP), somo as penas privativas de liberdade impostas, resultando na
reprimenda definitiva

de
24 (vinte e quatro) dias de prisão simples
e
9 (nove) meses e 2
3
(vinte
e três
) dias de detenção.

Mantenho
o
regime aberto
para o cumprimento da
pena
,
nos termos do art. 33, § 2º,
“
c
”
, do Código Penal.

3.
INDENIZAÇÃO À VÍTIMA

3
.1.
Dano moral

A Defesa requereu a exclusão da indenização
moral
fixada para reparação do dano moral causado pela infração,
ao argumento de que in
existiu dilação probatória sobre eventuais prejuízos morais ocasionados à ofendida.

O pleito merece provimento
,
contudo,
por fundamento diver
so.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, em delitos cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, o dano moral é presumido, não havendo a necessidade de indicação de valor mínimo e de instrução probatória específica.

A matéria foi consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
REsp n. 1.643.051/MS
, sob a sistemática de incidente de resolução de demandas repetitivas, sintetizada na seguinte tese:

“
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
” (Tema Repetitivo 983).

No caso,
apesar de o
crime praticado pelo recorrente se enquadra
r
no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher
,

inexiste nos autos qualquer menção a pedido expresso do Ministério Público, na denúncia, para a fixação de indenização por
danos morais
. Houve, por outro lado, requerimento pel
o estabelecimento de
indenização por danos m
ateriais e indicação de valor mínimo.

De qualquer modo,
ausente o requisito formal do pedido expresso, deve ser excluída da sentença a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

3
.2. Dano materia
l

No que concerne aos danos materiais, é pertinente o acolhimento da sugestão apresentada pela Procuradoria-Geral de Justiça para a redução do montante fixado.

O auto de constatação e avaliação de danos acostado aos autos estimou o prejuízo em R$ 465,00 (quatrocentos e sessenta e cinco reais)
(id.127425392)
. No entanto, o Juízo sentenciante, de forma desassociada do conjunto probatório, fixou indenização no montante de
R$ 3.000,00 (três mil reais).

Assim, n
o presente caso
se
mostra adequada a redução

da indenizaçã
o
mínima

por
danos materiais
para
R$ 465,00 (quatrocentos e sessenta e cinco reais), valor correspondente aos prejuízos efetivamente comprovados no
s autos.

4
. DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,

dou parcial
provimento
ao recurso interposto pelo réu
Adriano Araújo Souza
para
absolv
ê-lo

do crime de violação de domicílio qualificada (art. 150, §1º, CP), com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal
, bem como para

desclassificar
o crime de violência psicológica contra a mulher (art. 147-B
,
CP) para o crime de ameaça (art. 147
,
caput
,
CP)
, fixando a pena
para o delito
em
1 (um) mês e
18
(dezoito) dias de detenção
,
e afastar
a condenação
ao pagamento de indenização por danos morais
, em parcial consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

De ofício
,
reduzo o valor da indenização por danos materiais para
R$ 465,00 (quatrocentos e sessenta e cinco reais)
, conforme sugerido pela
Cúpula Ministerial.

Por conseguinte,
readéquo
a
pena
definitiva
total
do recorrente

para
24 (vinte e quatro) dias de prisão simples
e
9 (nove) meses e 2
3
(vinte
e três
) dias de detenção
,
em regime inicial
aberto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025